Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736556-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARANA BANCO S/A EMBARGADO: MARIA EUGENIA DE LIRA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos por PARANA BANCO S/A em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta por MARIA EUGENIA DE LIRA, para reformar a sentença e condenar o banco apelado, ora embargante, ao pagamento de danos morais em favor da autora/apelante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a restituir em dobro os valores descontados de forma ilegítima do patrimônio da consumidora. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte embargante acerca de eventual intempestividade na oposição dos embargos. Em petição ID 55736950, o banco embargante argumentou que o Sr. Milton Luiz Cleve Kuster "não está habilitada no processo e não possui poderes para receber citações ou intimações em nome do banco embargante." Dessa forma, a manifestação da ciência do acórdão embargado, dando ensejo ao início da contagem do prazo processual, não seria válida. Instada a se manifestar acerca das alegações do embargante, a Secretaria da Turma apresentou o documento ID 58295624, certificando, entre outras informações, que, por ter firmado convênio de parceria com este e.TJDFT, as intimações são realizadas de forma eletrônica. Ademais, afirma que a pessoa tida como inabilitada para receber as comunicações judiciais, foi cadastrada pelo próprio banco embargante. É o breve relatório. DECIDO. Não merecem prosperar as considerações trazidas na petição ID 55736950, a fim de justificar a oposição dos embargos declaratórios de forma extemporânea. Isso porque a parte embargante é pessoa jurídica de direito privado e, como tal, está adstrita à norma inserta no § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil, o qual obriga as empresas a manterem "cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio"(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Transcrevo abaixo o inteiro teor da certidão que informa a responsabilidade pelo cadastro do Sr. Milton Luiz pelo banco embargante. "CERTIFICO E DOU FÉ QUE, considerando que a parte Paraná Banco S/A é parceira eletrônica do TJDFT, razão pela qual todas as intimações são realizadas apenas via sistema, o PJe não permite intimação via DJ-e em relação à parte que firmou convênio com o eg. TJDFT como parceiro de expedição eletrônica. Certifico ainda que o Banco é quem faz o cadastro daqueles que podem acessar e receber as intimações via sistema, não ficando restrito ao advogado peticionante nos autos. Como o cadastro daqueles que são autorizados a consultar não é de livre acesso, esta Secretaria não possui meios de aferir se o Sr. Milton Luiz Cleve Kuster possui autorização para receber as intimações via sistema. Assim, em consulta ao NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS DA 2a INSTÂNCIA - NUAGE foi encaminhado a tela abaixo, com os dados sensíveis ocultados, comprovando que o embargante possui o Sr. Milton Luiz Cleve Kuster cadastrado no sistema como Procurador/Gestor, podendo acessar os autos e registrar sua ciência." Dessa forma, a intimação eletrônica foi realizada no dia 03/11/2023, tendo o Sr. Milton Luiz Cleve Kuster confirmado ciência em 06/11/2023, razão pela qual o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos findou em 13/11/2023. Uma vez que só foram opostos em 14/11/2023, são, portanto, intempestivos. Por conseguinte, não conheço dos embargos de declaração, porquanto inadmissíveis, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à instância de origem. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2024 13:52:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora